Tribunal: TJDFT
Processo: 0733116-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO. NATUREZA DE CONTA CORRENTE.

1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com clausula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado, e estabelecer limites à satisfação da execução.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente.

3. Demonstrada nos autos a movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a penhora efetuada.

4.Recurso conhecido e desprovido